Tribunal: TJDFT
Processo: 0003163-03.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Não havendo provas seguras da alegada legítima defesa, a excludente deve ser examinada pelo Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.